Tribunal: TCU
Processo: 008.843/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Processo de Tomada de Contas Especial instaurado pela Caixa Econômica Federal - Caixa em razão da não execução do objeto do Contrato de Repasse no 1.016.833-06/2014 (fls. 18-26), celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela CAIXA, e o Município de Herculândia/SP, tendo por objeto a "pavimentação asfáltica de vias urbanas".

Inteiro teor:
Acórdão 234/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6217/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 28/10/2025, Ata 39/2025, do modo a: a) no item "9", onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Olendo Golineli Neto contra o Acórdão 2453/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Olendo Golineli Neto contra o Acórdão 3776/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido (...) "; b) no subitem "9.2", onde se lê: "declarar a nulidade do Acórdão 2453/2025-TCU-Segunda Câmara , ante a", leia-se: "declarar a nulidade do Acórdão 3776/2025-TCU-Segunda Câmara , ante a (...) "; c) mater inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.843/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Olendo Golineli Neto (XXX.605.278-XX); Richardson Branco Nunes (XXX.124.749-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Herculândia - SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rogerio Monteiro de Barros (205.472/OAB-SP), representando Richardson Branco Nunes; Jose Antonio Callejon Casari (62962/OAB-SP), representando Olendo Golineli Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.